Tribunal: TJDFT
Processo: 0703201-79.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0703201-79.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: IARA MARIA COELHO SERRA, INSTITUTO DE ASSISTENCIA E BENEFICIOS FAHUB DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão proferida, em fase de conhecimento, pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília, segundo a qual foi deferido o pedido de tutela de urgência para determinar o restabelecimento e a manutenção da cobertura integral do plano de saúde da autora. Sustenta que a suspensão do serviço é legítima, ante o inadimplemento de mensalidades. É o breve relato. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Importa ressaltar que para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Segundo o art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, o agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões que: i) deferem ou indeferem providências cautelares ou antecipatórias de tutela nos juizados especiais da fazenda pública; ii) versam sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; ou iii) não sejam atacáveis por outro recurso, desde que fundadas em erro de procedimento ou ato capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou cumprimento de sentença. No caso concreto, a pretensão da agravante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade previstas, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 80 e 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006